Tribunal: TJSP
Processo: 2220323-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Objeção de pré-executividade. A objeção de pré-executividade é instituto criado pela doutrina e jurisprudência, por meio do qual se permite arguir a ausência dos requisitos da execução. A objeção de pré-executividade veicula matéria de ordem pública, e não admite a apreciação daquelas que demandem dilação probatória. Decisão mantida. Efeito suspensivo revogado.
Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220323-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante ISABEL
CRISTINA CICONELLI DE ARAUJO, é agravado J. ESPADAS EDUCACIONAL E
ENSINO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220323-47.2019.8.26.0000 -Voto no 42867 - Silvio
2
VOTO No: 42867
AGRV.No: 2220323-47.2019.8.26.0000
COMARCA: Itatiba
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Renata Heloísa da Silva Salles
AGTE. : Isabel Cristina Ciconelli de Araujo (justiça gratuita)
AGDO. : J. Espadas Educacional e Ensino Ltda.
Objeção de pré-executividade. A objeção de pré- executividade é instituto criado pela doutrina e
jurisprudência, por meio do qual se permite arguir a
ausência dos requisitos da execução. A objeção de pré-
executividade veicula matéria de ordem pública, e não
admite a apreciação daquelas que demandem dilação
probatória. Decisão mantida. Efeito suspensivo revogado.
Recurso improvido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a objeção de pré-
executividade.
Sustenta a agravante que a questão se resume na análise de
cláusula abusiva de contrato exequendo, diga-se, em afronta a legislação do
consumidor, que independe de qualquer dilação probatória, bastando apenas a
declaração se a cláusula fere ou não direito, bem como de que presente vício que
afasta a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida executada, diante do excesso de
execução em decorrência de estar atrelado a cláusula abusiva e contrária à
legislação, com o que entende ser matéria de ordem pública e, portanto, cabível a
objeção de pré-executividade.
Recurso tempestivo e processado com a concessão do efeito
suspensivo.
Contraminuta às fls. 48/54.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220323-47.2019.8.26.0000 -Voto no 42867 - Silvio
3
A objeção de pré-executividade é instituto criado pela doutrina e
jurisprudência, por meio do qual se permite arguir a ausência dos requisitos da
execução e, como defesa no processo de execução, somente é admitida nos casos
em que comprovada, desde logo, a inviabilidade do prosseguimento da execução,
antes de realizada a penhora.
Como explica Humberto Theodoro Júnior, “entre os casos que
podem ser cogitados na execução de pré-executividade figuram todos aqueles que
impedem a configuração do título executivo ou que o privam da força executiva, como
por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou
ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva”
(Processo de Execução, 21a ed., São Paulo: Livr. Ed. Universitária de Direito, 2002,
pg. 422).
A matéria envolvida, portanto, diz respeito àquelas questões
que podem ser conhecidas “ex officio”. Daí dizer que a objeção de pré-executividade
veicula matéria de ordem pública, e não admite a apreciação daquelas que
demandem dilação probatória.
Na hipótese examinada, a agravante alega a ausência de lastro
do contrato entabulado, para fins executivos, a invalidade do protesto para fins de
extinção do título executivo e a ausência de cálculos claros e precisos, bem como de
que há excesso de execução, requerendo seja reconhecida a nulidade de cláusula
contratual. Contudo, tal alegação não comporta guarida na estreita via da objeção da
exceção de pré-executividade, pois a discussão acerca dos cálculos não torna o título
ilíquido.
Repita-se, a objeção de pré-executividade somente tem
cabimento nas hipóteses de inexistência ou flagrante nulidade do título executivo ou
falta de pressupostos processuais.

A ação de execução ajuizada pelo recorrente tem fundamento
no inadimplemento do Contrato de prestação de serviços escolares subscrito pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220323-47.2019.8.26.0000 -Voto no 42867 - Silvio
4
partes, no qual se convencionou o pagamento da quantia de R$14.556,00 a ser paga
em 14 mensalidades de R$1.213,00, porém, concedido desconto no pagamento das
mensalidades no valor de R$473,00 para pagamentos até o dia 10 de cada mês e,
após este prazo seria cobrado o valor integral da mensalidade assumida.
Se verifica dos autos o total inadimplemento das prestações e a
cláusula impugnada não apresenta qualquer irregularidade diante de sua clareza,
como bem asseverado na r. decisão.
À evidência, a via eleita é inadequada para a providência
pretendida pela parte, devendo ser observado o que expressamente dispõe o art. 914
do atual CPC: “O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução,
poderá se opor à execução por meio de embargos”, pois há necessidade de dilação
probatória, o que não se admite em sede de objeção de pré-executividade.
Dessa forma, de se negar provimento ao recurso, com a
consequente revogação do efeito suspensivo concedido anteriormente.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta decisão.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica